Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702079-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: REBECCA PIRO COSTA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0709436-69.2020.8.07.0001 - id 182005070), que, em cumprimento de sentença, não conheceu sua impugnação, sob o fundamento de que a matéria relativa à forma de distribuição e cálculo da sucumbência deveria ser arguida no processo de conhecimento. Narra que foi condenada ao pagamento do “valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida” e que garantiu o juízo por meio de depósito judicial do valor apresentado pela agravada (R$ 10.962,87) Alega, em suma, que o dispositivo da sentença deve ser interpretado à luz do STJ 326, de modo que a diferença entre o que é postulado e o que é concedido no pedido de dano moral formulado na demanda de conhecimento não deve ser considerado para cálculos de sucumbência, por serem parâmetros subjetivos. Acrescenta que a aplicação da referida sumula foi postulado desde a petição inicial da fase cognitiva, não podendo, à época da sentença, ter ciência que, no âmbito da fase satisfativa, a interpretação do dispositivo desconsideraria a referida súmula. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão nova conclusão dos autos para extinção pelo pagamento e respectiva transferência de valores. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR